Tribunal: TJSP
Processo: 1012669-64.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE BENEFÍCIO – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – As ações revisionais de benefício previdenciário sujeitam-se ao prazo decadencial de 10 anos estipulado no caput do art. 103 da Lei no 8.213/91 – O termo inicial da decadência conta-se da data do início do benefício ou, se anterior à MP no 1.523-9/1997, da data de sua vigência, que se deu em 27/06/97 – Orientação firmada no

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE BENEFÍCIO – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – As ações revisionais de benefício previdenciário sujeitam-se ao prazo decadencial de 10 anos estipulado no caput do art. 103 da Lei no 8.213/91 – O termo inicial da decadência conta-se da data do início do benefício ou, se anterior à MP no 1.523-9/1997, da data de sua vigência, que se deu em 27/06/97 – Orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 626489, com repercussão geral reconhecida – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Sentença de improcedência mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012669-64.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante NEUMA GUALBERTO DA COSTA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012669-64.2019.8.26.0564 -Voto no 17589
2
VOTO No 17589
Apelação: 1012669-64.2019.8.26.0564
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante: Neuma Gualberto da Costa do Nascimento
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DECADÊNCIA
OCORRÊNCIA
As ações revisionais de benefício
previdenciário sujeitam-se ao prazo decadencial de 10
anos estipulado no caput do art. 103 da Lei no 8.213/91
O termo inicial da decadência conta-se da data do início do
benefício ou, se anterior à MP no 1.523-9/1997, da data de
sua vigência, que se deu em 27/06/97
Orientação
firmada no Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE
626489, com repercussão geral reconhecida Precedentes
do STJ e deste Tribunal
Sentença de improcedência
mantida.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 81/84, que julgou improcedente a ação revisional ajuizada por
Neuma Gualberto da Costa do Nascimento, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC,
e deixou de condenar a parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência, em
razão da isenção legal.
Inconformada, em suas razões recursais às fls. fls.
93/103, a autora alega, em suma, que a decisão a quo merece reparo, visto que não
está de acordo com a jurisprudência vigente e porque a questão foi revisada
quando do julgamento da ação no 0002320-59.2012.403.6183, que redimensionou
a questão decadencial a partir de 2012. Sustenta que não é possível se aplicar o
instituto da decadência e que o prazo prescricional foi interrompido.
Requer que a r. sentença seja reformada para o fim de
afastar a decadência e determinar a revisão dos benefícios, como requerido na
inicial.
O INSS apresentou contrarrazões às fls. 107/108.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012669-64.2019.8.26.0564 -Voto no 17589
3
Relatados.
A autora ajuizou ação revisional ao fundamento de
que o INSS não calculou adequadamente a renda mensal dos benefícios de auxílio-
doença por acidente de trabalho que recebeu a partir de 11/04/09 (fls. 23), pois
não corrigiu monetariamente o salário de contribuição que compõe o período
básico do cálculo.
Sustenta que o INSS deixou de aplicar os índices de
março de 1994, maio de 1996, junho de 1997, junho 1998, junho de 1999, junho de
2000, e junho de 2001, 2002, 2003 e 2004, e que os índices legais não refeletem a
efetiva variação inflacionária do período.
Apresentou cálculo da renda mensal inicial às fls.
55/60 e requer a revisão da renda mensal inicial e o pagamento dos atrasados.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo da autora, é caso de se
manter a improcedência da ação.
Isso porque, como se sabe, a decadência em matéria
de revisão dos benefícios previdenciários é tema já pacificado em nossos Tribunais,
sendo o prazo de 10 anos, a contar de 27 de junho de 1997 data em que entrou
em vigor a MP no 1.523-9/1997, posteriormente convertida na Lei no 9.528/1997
ou da data do início do benefício, aquela das duas que tenha ocorrido por último.
Nesse sentido, faz-se necessário um breve relato
histórico para aclarar a aplicação do referido instituto.
Em sua redação original o art. 103 da Lei no
8.213/1991 não estipulava prazo de decadência para o direito de revisar os
benefícios concedidos, limitando-se apenas a assinalar prazo prescricional de cinco
anos para a cobrança das prestações não pagas nem reclamadas na época própria.
Posteriormente, a Lei no 9.528/97 (antes, Medida
Provisória no 1.523-9, de 27/06/97) instituiu prazo decadencial de 10 anos, o qual
foi reduzido para 5 anos, pela Lei no 9.711/98 e novamente ampliado para 10 anos,
por força da Lei no 10.839/2004 (antes, Medida Provisória no 138, de 19/11/03),
sendo esta a redação vigente.
Nos moldes do atual entendimento jurisprudencial, o
prazo decadencial se conta a partir da MP no 1.523-9/1997, que primeiramente
instituiu a decadência em matéria de revisão dos benefícios previdenciários, ou
seja, a partir de 28 de junho de 1997, no caso de benefícios anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012669-64.2019.8.26.0564 -Voto no 17589
4
concedidos, ou a partir da concessão do benefício, se esta se deu posteriormente à
vigência da lei.
Nesse sentido já decidiu o Pleno do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, nos autos do RE 626489, com repercussão geral reconhecida,
superando a controvérsia anteriormente existente, no sentido de reconhecer a
decadência para o direito da revisão dos benefícios previdenciários, ainda para
aqueles concedidos anteriormente à vigência da Medida Provisória 1.523-9/1997,
vencida a tese que considerada tais benefícios imunes à incidência do prazo
decadencial.
Não é outro o posicionamento atual do Colendo
Superior Tribunal de Justiça que, revendo posicionamento anterior, hoje decide na
mesma linha do Pretório Excelso. Vejamos:
“PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO. ART.
103 DA LEI 8.213/91. BENEFÍCIOS ANTERIORES. DIREITO
INTERTEMPORAL.
1. Até o advento da MP 1.523-9/1997 (convertida na Lei
9.528/97), não havia previsão normativa de prazo de
decadência do direito ou da ação de revisão do ato
concessivo de benefício previdenciário. Todavia, com a
nova redação, dada pela referida Medida Provisória, ao
art. 103 da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência
Social), ficou estabelecido que "É de dez anos o prazo de
decadência de todo e qualquer direito ou ação do
segurado ou beneficiário para a revisão do ato de
concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês
seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou,
quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da
decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo".
2. Essa disposição normativa não pode ter eficácia
retroativa para incidir sobre o tempo transcorrido antes de
sua
vigência.
Assim,
relativamente
aos
benefícios
anteriormente concedidos, o termo inicial do prazo de
decadência do direito ou da ação visando à sua revisão
tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a
norma fixando o referido prazo decenal (28/06/1997).
Precedentes da Corte Especial em situação análoga (v.g.:
MS 9.112/DF Min. Eliana Calmon, DJ 14/11/2005; MS
9.115, Min. César Rocha (DJ de 07/08/06, MS 11123, Min.
Gilson Dipp, DJ de 05/02/07, MS 9092, Min. Paulo Gallotti,
DJ de 06/09/06, MS (AgRg) 9034, Min. Félix Ficher, DL
28/08/06).
3. Recurso especial provido”
(REsp no 1.303.988/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, j. 14/03/12). (Embargos de Divergência
não conhecidos, 20/04/12)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012669-64.2019.8.26.0564 -Voto no 17589
5
Na mesma linha o entendimento desta 17a Câmara de
Direito Público, como ilustra o julgado a seguir transcrito, na esteira do decidido
pelos Tribunais Superiores:
Processo Civil - Reexame necessário - Sentença ilíquida
proferida contra o INSS - Cabimento - Súmula no 423, do
Supremo Tribunal Federal - Súmula no 490, do Superior
Tribunal de Justiça. Processo Civil - INSS - Porte de remessa
e de retorno - Recolhimento prévio - Providência
desnecessária - Deserção - Inocorrência - Pagamento ao
final da demanda, se vencido - Admissibilidade - Súmula no
483, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Preliminar
acolhida. Acidente do Trabalho - Revisão do ato de
concessão do benefício - Decadência - Configuração -
Inteligência do art. 103, da Lei no 8.213/91, com a
redação dada pela Medida Provisória no 1.523-9/1997,
convertida na Lei no 9.528/97 - Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça firmados em Recursos Especiais
julgados pela sistemática dos recursos repetitivos (CPC,
art. 543-C) - Orientação reafirmada pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário
no
626.489,
onde
reconhecida
a
repercussão geral do tema. Acidente do Trabalho -
Cumulação - Auxílio-acidente decorrente de incapacidade
anterior à vigência da Lei no 9.528/97 - Aposentadoria por
invalidez previdenciária - Fatos geradores diversos -
Possibilidade - Precedentes do Colendo Superior Tribunal
de Justiça. Acidente do Trabalho - Benefício - Valores em
atraso - Atualização - IGP-DI até a entrada em vigor da Lei
no 11.430/06, e, após, INPC até o início da vigência da Lei
no 11.960/09. Juros de mora - Cômputo - A partir da
citação, de forma englobada sobre as prestações vencidas
até então e, após, decrescentemente, mês a mês - Taxa -
1% ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil c.c. o
art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional até
29/06/2009. Atualização monetária e Juros de mora após a
entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 - Necessidade de
se aguardar a modulação dos efeitos nas ADIs nos 4.357,
4.372, 4.400 e 4.425, julgadas pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal. Processo Civil - Honorários advocatícios -
Base de Cálculo - Prestações vencidas até a prolação da
sentença - Aplicação da Súmula no 111, do STJ. (Apelação
no 0007822-04.2010.8.26.0127, Relator Desembargador
Adel Ferraz, j. 25/03/2014)
Destarte, resta claro que todas as ações objetivando a
revisão dos benefícios previdenciários sujeitam-se ao prazo decadencial de 10 anos,
nos termos do caput do art. 103 da Lei no 8.213/91, sendo necessária apenas a
verificação da data do início do benefício: se anterior a 27 de junho de 1997, desta
data inicia-se o prazo decadencial; se posterior, do início do benefício também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012669-64.2019.8.26.0564 -Voto no 17589
6
computar-se-á a decadência.
No caso em exame, a data do início do benefício de
auxílio-doença por acidente de trabalho deu-se em 11 de abril de 2009. Logo, o
prazo decadencial para o ajuizamento da ação revisional referente a esse benefício
se findou em 12 de abril de 2019, de modo que, quando do ajuizamento da
presente ação, em 21 de maio de 2019, o direito da parte autora já se encontrava
fulminado pela decadência.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autora, mantendo-se a r. sentença que julgou improcedente a ação, com
observância do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator